Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, § 6.o, estabelece que “oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.
2. A parte ré sequer foi citada para apresentar contestação.
3. Em virtude da relação jurídica processual não angularizada, dispensável o requerimento ou anuência do réu para a extinção da relação jurídica processual, não sendo aplicável o enunciado n.o 240/STJ.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.